Tribunal: TCU
Processo: 010.736/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para realização de auditoria nos atos administrativos, contratos, convênios e instrumentos congêneres celebrados com os órgãos do governo federal para a regularização fundiária e desestatização das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S. A. e da Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional por meio da qual a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados - CFFC/CD requer deste Tribunal a realização de auditoria contábil, financeira, orçamentária e operacional em todos os atos administrativos, contratos, convênios e instrumentos congêneres celebrados com os órgãos do governo federal para a regularização fundiária e desestatização das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S. A. - Ceasa/MG e da Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - Casemg. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, incisos I e II, da Lei 8.443/1992; 232, inciso III, do Regimento Interno/TCU; e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução/TCU 215/2008; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que os assuntos relacionados à presente Solicitação do Congresso Nacional estão sendo tratados nos autos do TC- Processo 042.705/2021-5 (relator Ministro Benjamin Zymler), que cuida do acompanhamento da Privatização da Ceasa/MG, e do TC- Processo 000.612/2022-7 (relator Ministro Jorge Oliveira), o qual versa sobre a Prestação de Contas Extraordinária da Liquidação da Casemg, sendo que o primeiro foi julgado no mérito por meio do Acórdão 2097/2022-TCU-Plenário e que as informações relativas ao segundo, necessárias ao integral atendimento desta solicitação, serão encaminhadas após o seu julgamento; 9.3. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Acórdão 2097/2022-TCU-Plenário , acompanhados dos respectivos Relatório e Voto que os fundamentaram, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 19 da Resolução/TCU 215/2008; 9.4. informar ao relator do TC- Processo 000.612/2022-7 , Ministro Jorge Oliveira, acerca da existência da presente Solicitação do Congresso Nacional e da necessidade de encaminhamento a este Relator, quando do julgamento do mérito do referido processo, de cópia do acórdão proferido, acompanhado do relatório e voto que o fundamentarem, bem como das peças processuais consideradas necessárias ao atendimento da solicitação objeto deste processo, para que seja promovido o posterior envio desses documentos ao solicitante, conforme dispõe o parágrafo único do art. 13 da Resolução TCU 215/2008; 9.5. juntar cópia deste Acórdão ao TC- Processo 000.612/2022-7 , nos termos do art. 14, incisos III e V, da Resolução/TCU 215/2008; e 9.6. sobrestar a apreciação do presente processo até que sejam encaminhadas as informações relativas ao TC Processo 000.612/2022-7 , necessárias ao integral atendimento desta solicitação, com fundamento no art. 47 da Resolução/TCU 259/2014.